Tribunal: TCU
Processo: 009.506/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento, Associação Samaritano, Associação do Sanatório Sírio, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde,Sociedade Beneficente Israelita, Hospital Albert Einstein, Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês contra decisão que determinou a anulação de termo de compromisso para implementação de solução informatizada para os hospitais federais do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Associação do Sanatório Sírio, Associação Hospitalar Moinhos de Ventos, Associação Samaritano, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, Sociedade Beneficente de Senhoras Hospitais Sírio Libanês e Secretaria Executiva do Ministério da Saúde em desfavor do Acórdão de relação 7.946/2017-1a Câmara, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando sem efeito a determinação contida no subitem 1.6.1 do Acórdão 7946/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência ao Relator a quo acerca dos relatos trazidos aos autos pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 141) para a adoção das providências que julgar pertinentes, se for o caso; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.